Tribunal: STF
Processo: ARE 669853
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ANISTIA. LEI 10.790/2003. REINTEGRAÇÃO AO TRABALHO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.